Tribunal: TJDFT
Processo: 0700213-90.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700213-90.2022.8.07.9000 EMBARGANTE: GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA EMBARGADO: WANDER TEIXEIRA JUNIOR DESPACHO Intime-se o embargado a apresentar resposta aos embargos de declaração de ID 37523220 e, após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal